Tribunal: TJSP
Processo: 2229190-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
da por prova técnica, já deferida. Ausência de risco de dano, ante o afastamento liminar do agravado da administração da sociedade, promovido há quase um ano. Possibilidade de revisão da ordem, se o caso. Decisão mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229190-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Limitada

Relator(a):

Araldo Telles

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

12/03/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade com pedidos cumulados. Pretensão de exclusão do réu pelo cometimento de falta grave. Ataque ao indeferimento do julgamento antecipado de parte do mérito. Descabimento. Argumentação que, embora relevante, será complementada por prova técnica, já deferida. Ausência de risco de dano, ante o afastamento liminar do agravado da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade com pedidos cumulados. Pretensão de exclusão do réu pelo cometimento de falta grave. Ataque ao indeferimento do julgamento antecipado de parte do mérito. Descabimento. Argumentação que, embora relevante, será complementada por prova técnica, já deferida. Ausência de risco de dano, ante o afastamento liminar do agravado da administração da sociedade, promovido há quase um ano. Possibilidade de revisão da ordem, se o caso. Decisão mantida.

Recurso desprovido.